Tribunal: TJSP
Processo: 1501435-58.2022.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Pleito ministerial de fixação da pena-base acima do mínimo legal – necessidade – acusado que ostenta 3 condenações aptas a configurar maus antecedentes – Pedido de fixação de regime inicial fechado para o cumprimento das penas acolhido – réu que ostenta péssimos antecedentes e é reincidente específico – Recurso Ministerial Provido.